Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-58.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003537-58.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: MERCEDES GANEN Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ART. 1º-A, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). VALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.428 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SUPERAÇÃO DO TEMA 876/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra decisão monocrática do Relator que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada (ID 97483635). O valor da causa é de R$ 3.184,88. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao aplicar o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.428 do STF, incorreu em error in procedendo ou in judicando, especialmente por (i) suposta violação ao princípio da não surpresa; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso; e (iii) prevalência do Tema 876 do STJ sobre a Resolução do CNJ. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada fundamentou-se no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, que determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicável em qualquer fase do processo. 4. A validade dessa Resolução foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.428 de Repercussão Geral (ARE 1.553.607 RG), que fixou tese vinculante de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas com base no princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF/88). Trata-se de precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC). 5. Por conseguinte, o entendimento consolidado no Tema 876 do STJ, que dispensava a indicação do CPF/CNPJ nas execuções fiscais, restou superado pela jurisprudência vinculante do STF, não subsistindo o argumento de prevalência da Lei de Execução Fiscal sobre ato normativo do CNJ amparado em decisão da Corte Suprema. 6. No caso concreto, o exequente foi regularmente intimado para fornecer o CPF do executado (ID 94671314) e informou, expressamente, que não dispunha do dado (ID 94671316). Essa omissão inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial e compromete a efetividade da execução, autorizando a extinção do feito nos termos da Resolução. 7. Não há falar em violação ao princípio da não surpresa ou em inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, pois a decisão agravada não se baseou unicamente no baixo valor da causa, mas na ausência de qualificação do executado, circunstância que por si só justifica a extinção, conforme o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, cuja validade foi confirmada pelo STF no Tema 1.428. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal que não contenha a indicação do CPF/CNPJ do executado, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, acrescido pela Resolução CNJ nº 617/2025, cuja validade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.428 de Repercussão Geral.” Referências: Legislação citada: CF/88, art. 37, caput; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025). Jurisprudência citada: STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Tribunal Pleno, Rel. Ministro Presidente, j. 19/09/2025; STJ, REsp 1.450.819/AM e REsp 1.455.091/AM (Tema 876); TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8008614-59.2022.8.05.0004, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, DJEN 27/01/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8016148-54.2022.8.05.0004, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, DJEN 17/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003537-58.2025.8.05.0103, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravado MERCEDES GANEN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04